Tribunal: TJMT
Processo: 0038372-58.2013.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0038372-58.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[CARMELITA DIAS DE ARAUJO - CPF: 346.182.871-87 (APELADO), FABIO DORILEO VIEIRA - CPF: 943.072.701-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA E JULGOU PREJUDICADO O APELO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – PEDIDOS PROCEDENTES – AUXÍLIO-ACIDENTE E CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE – TERMO INICIAL – DATA DA SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – RETIFICAÇÃO – TEMA 81 – DO RECURSO DO INSS – ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA ESGOTADO NO APELO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PREJUDICADO.

Para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/1991, necessário demonstrar a existência de lesão, decorrente de acidente
– de trabalho ou não –, que implique redução da capacidade para o labor que o segurado habitualmente exerce.

O art. 42 da Lei n. 8.213/1991 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Considerando a necessidade de ser apurado, na liquidação da sentença, o valor devido para o pagamento das parcelas vencidas do benefício previdenciário, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, nos termos previstos no art. 85, § 4
o
, II, do CPC.

Os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo STF.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS –, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Restabelecimento do Benefício Previdenciário de Auxílio-Doença c/c Conversão em Aposentadoria por Invalidez n. 38372-58.2013.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos.

Nessa trilha determinou que o INSS reestabeleça o benefício do Auxílio-doença Acidentário, desde o dia seguinte à sustação do seu pagamento no âmbito administrativo e, posteriormente, a sua conversão em Aposentadoria por Invalidez Acidentária, desde a data da sentença, a incidir juros da caderneta de poupança, a partir da citação e correção monetária, pelo IPCA-E, desde a sentença, sobre o vencimento de cada parcela (id. n. 4838685).

Irresignada com a fixação dos índices dos juros e correção de mora, a Autarquia Federal postula a adequação dos valores, para que seja aplicado o previsto no artigo 1
o
, da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009 (id n. 4838688).

Intimada, a parte Apelada deixou de apresentar as contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou-se pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (id. n. 5526203).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

O contexto fático-jurídico dos autos revela que Carmelita Dias Araújo propôs a Ação de Restabelecimento de Benefício Previdenciário de Auxílio-doença c/c Conversão em Aposentadoria por Invalidez, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS –, ao argumento de que, em 10/05/2013, sofreu um acidente, ao ficar prensada entre dois ônibus, o que culminou na amputação do braço direito, motivo pelo qual, na época, lhe foi concedido Auxílio-doença Acidentário, sendo, contudo, sustado em 30/08/2013.

Considerando, portanto, sua incapacidade permanente de retornar as atividades, anteriormente ao acidente exercidas, qual seja de atendente, pretende o restabelecimento do Auxílio-doença e sua conversão para Aposentadoria por Invalidez.

Recebida a inicial, o Douto Magistrado deferiu o pedido de liminar e determinou o pagamento do Auxílio-doença, pelo prazo de mais trinta dias (id. n. 4838437).

Citado, o Requerido apresentou a Contestação (id. n. 4838442).

Foi determinada a realização da perícia, subscrita pelo médico Dr. Ivo Antônio Vieira, que ocorreu em 18/04/2017 (id. n. 4838673), e, posteriormente, a Autora apresentou Impugnação ao laudo (id. n. 4838679).

Sobreveio a sentença que julgou procedentes os pedidos, para condenar o Requerido a restabelecer o Auxílio-acidente, desde o dia seguinte a sua cessação, que se deu em 30/08/2013, convertendo-o em Aposentadoria por Invalidez, tendo como termo inicial para o pagamento, a sentença, com a incidência dos índices de juros de mora, da caderneta de poupança, a partir da citação e correção monetária, por IPCA-E, desde a sentença.

Inconformado com os índices fixados pela sentença, recorre o INSS, postulando a aplicação dos valores de juros e correção monetária, de acordo com o artigo 1
o
, da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009.

Não obstante o recurso voluntário manejado pela parte Requerida, a decisão em discussão encontra-se sob o crivo do Reexame Necessário da Sentença, especialmente porque diz respeito à condenação contra a Fazenda Pública, cuja sentença é ilíquida.

Desse modo, antes da apreciação do pedido formulado pelo Apelante, por logicidade processual, analisei o Reexame Necessário da Sentença.

Do Reexame Necessário

O objeto da presente ação é a incapacidade da Autora para o trabalho, que, em tese, a impossibilita ao retorno às atividades às quais estava habituada e, a partir disto, verificar se preenche os requisitos legais para a concessão do benefício do Auxílio-acidente e/ou Aposentadoria por Invalidez.

Com efeito, para a concessão ou restabelecimento do benefício por incapacidade (
Auxílio-acidente
ou
Aposentadoria por Invalidez
), devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto nos artigos, respectivamente, 86 e 42, ambos da Lei n. 8.213/1991.

Sabe-se que, para a concessão do benefício do Auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, necessário o segurado demonstrar os seguintes requisitos: 1
o
- ocorrência de acidente de qualquer natureza (do trabalho ou não); 2
o
- lesão em decorrência do acidente e; 3
o
- lesões consolidadas que reduzam a capacidade laborativa.

A propósito:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Ademais, para a concessão do benefício previdenciário, é necessário demonstrar a lesão, seu nexo causal com a atividade laboral, bem como o grau de incapacidade ocupacional, temporária ou definitiva, elementos que não foram preenchidos, conforme o laudo oficial.

Nessa esteira, uma vez comprovada a redução da incapacidade funcional do segurado, em decorrência do acidente de trabalho, perfeitamente, possível a concessão do Auxílio-acidente, na forma do art. 86, da Lei n. 8.213/1991.

Quanto à aposentadoria por invalidez, o artigo 42 da Lei 8.213/1991, prevê que o benefício deve ser concedido ao segurado:

(...) que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Verifica-se, do dispositivo legal, que, para se conceder a Aposentadoria por Invalidez, necessária a condição de inválido permanente do segurado para o exercício de qualquer atividade que lhe garanta a subsistência.

Como já assinalado, foi concedido à autora o Auxílio-acidente, que perdurou até o dia 30/08/2013.

Entrementes a Autarquia Federal ter cessado, naquela época, a prorrogação do benefício, o Sr. Perito, ao avaliar a Autora, em 18/04/2017, identificou sua capacidade laboral reduzida e permanente. A propósito, trechos do laudo:

4 – existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo autor? Trata-se de doença profissional ou do trabalho; ou acidente de trabalho típico ou de trajeto? (...)

R. há nexo causal direto entre o acidente noticiado e lesão detectada. Não se trata de acidente de trabalho e sim de trajeto. O nexo com o trabalho é indireto por se tratar de acidente de trajeto. O acidente ocorreu quando a pericianda utilizava o transporte público.

5 – qual a atividade profissional atual do autor ou a última, caso não esteja em atividade?

R. a pericianda ativava-se como auxiliar de promoção de festas.

6 – as lesões ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do autor, no desempenho de suas atividades laborais diárias?

R. sim. Houve perda do braço dominante.

(...)

15- o autor se apresente incapacitado para o trabalho? Se o autor for portador de mais de uma doença, apontar qual delas acarretam a incapacidade laboral.

R. sim. Há incapacidade definitiva. Acrescenta-se o distúrbio endócrino e psicológico, este último relacionado ao trauma.

(...)

18- caso haja incapacidade diga o sr. Perito se a incapacidade laborativa no seu entender é parcial ou total?

R. não há uma fórmula legal para o estabelecimento da diferença entre parcial ou total. A regra para os servidores públicos federais é de se considerar incapacidade total quanto o vitimado não consegue executar 70% (setenta por cento) ou mais de suas atribuições laborativas. Respeitado este parâmetro a pericianda estaria com incapacidade total.

Posto isso, considerando que a incapacidade da Autora é permanente e total, agiu corretamente o Douto Juízo, ao determinar o restabelecimento do seu Auxílio-doença acidentário, benefício previdenciário cabível ao presente caso e a sua conversão para a Aposentadoria por Invalidez.

De igual modo a sentença deve ser mantida quanto aos honorários advocatícios, pois em razão da impossibilidade de fixação em quantia ou percentual exato, aquela verba será definida quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3
o
, I a V, e no § 4
o
, II do art. 85 do CPC.

De outra banda, quanto aos índices da correção monetária, fixados pelo Douto Juízo
a quo,
tenho que merece adequação para que se alinhe com o Tema 810.

Como se sabe, no julgamento do RE n. 870947/SE, o STF decidiu, em repercussão geral, a inconstitucionalidade do artigo 1
o
–
F, da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação da Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação aos débitos não tributários, no que tange à correção monetária, mas sua constitucionalidade, no que tange aos juros moratórios.

Dessa decisão, vários Estados da Federação opuseram embargos de declaração, dentre os quais o próprio Estado de Mato Grosso.

Dessarte, em decisão proferida em 03/10/2019, o STF, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, transitada em julgado em 03/03/2020.

Ressalta-se que o STJ, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.495.146/MG, submetido ao regime representativo de controvérsia/repetitivo, sob o Tema n. 905, encerrado em 22/02/2018, sinalizou o não cabimento, nos feitos pendentes de julgamento, da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade em análise, visto que a dinâmica serviu, apenas, aos precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015, para preservação e estabilidade da coisa julgada.

O referido julgado do STJ apontou, ainda, a impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária, diante do que formulou uma subdivisão, conforme a natureza da condenação, e indicou os índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida em cada momento econômico.

No caso dos autos, que trata de
condenação de natureza previdenciária, deverão ser aplicados os índices como seguem:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

A mencionada aplicação dos índices, de acordo com o determinado pelo Supremo Tribunal Federal é seguida pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo, deste Tribunal de Justiça, de acordo com as decisões destacadas:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO – DOENÇA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E TEMPORÁRIA PARA A FUNÇÃO HABITUAL (PEDREIRO) – COMPROVAÇÃO – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PARA OUTRA FUNÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI Nº 8.213/91 (RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA ) – PREENCHIMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO PELO INPC – OBSERVÂNCIA AO JULGAMENTO DO STJ SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (RESP Nº 1.492.221/PR) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – QUE OS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. A Lei nº 8.213/91 prevê a concessão do benefício do auxílio - doença ao segurado impedido de trabalhar por doença ou acidente por mais de quinze (15) dias consecutivos (artigo 59). 2. Estabelecer que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810. 3 - O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

(TJMT – RAC/RNS n. 0001495-84.2014.8.11.0009, Rela.
Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/02/2020, publicado no DJE 14/02/2020).

Feitas essas considerações, entendo que a sentença, proferida pelo Douto Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, deve ser modificada apenas quanto aos índices de correção monetária, de acordo com a explanação acima.

Não obstante as razões recursais do INSS, que pretende a reforma dos índices dos consectários legais, tendo em vista a readequação desse ponto da sentença, com embasamento no posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, entendo que o seu apelo encontra-se esgotado.

Forte nessas razões,
RETIFICO, EM PARTE
, sentença, tão somente para corrigir os índices da correção monetária, em conformidade com o Tema 810, razão pela qual, está
PREJUDICADO
o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo INSS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2020